Tribunal: TJDFT
Processo: 0754758-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESSENCIALIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora incidente sobre valores percebidos pelo executado a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR). O agravante sustenta a natureza alimentar da verba, postula o reconhecimento de sua impenhorabilidade e requer, subsidiariamente, a limitação da constrição a 30%. Pedido liminar indeferido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores recebidos pelo executado a título de PLR podem ser objeto de penhora, à luz da alegada natureza alimentar e da essencialidade da verba para a sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 7o, inc. XI, estabelece que a participação nos lucros ou resultados é verba desvinculada da remuneração.
4. A Lei n. 10.101/2000, particularmente em seus arts. 1o a 3o, dispõe que a PLR não integra a remuneração habitual do empregado.
5. A jurisprudência do Tribunal reconhece que a PLR possui natureza indenizatória, não salarial, em razão do caráter variável e não destinado ao sustento ordinário do trabalhador.
6. O art. 833, IV, do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de verbas de natureza estritamente alimentar, hipótese que não abrange a PLR.
7. A parte agravante não produziu prova de que os valores recebidos a título de PLR seriam essenciais à sua subsistência ou que a constrição comprometeria sua dignidade.
8. Ausente demonstração concreta do caráter alimentar ou indispensável da verba, não há impedimento legal à penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A participação nos lucros e resultados (PLR), por possuir natureza indenizatória e não integrar a remuneração habitual do trabalhador, não se enquadra na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015. 2. A penhora de valores referentes à PLR é possível quando ausente comprovação de essencialidade da verba para a subsistência do executado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, inc. XI; CPC/2015, art. 833, IV; L. 10.101/2000, arts. 1o a 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1854772, AI n. 0745797-83.2023.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julg. 25/4/2024, DJe 21/5/2024; TJDFT, Acórdão 1830258, AI n. 0736316-96.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julg. 7/3/2024, DJe 5/4/2024; TJDFT, Acórdão 2037075, AI n. 0707127-05.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julg. 20/8/2025, DJe 8/9/2025.